Tribunal: CARF
Processo: 10480.729172/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
SÚMULAS DO CARF. ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ATIVIDADE RURAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS ILÍCITOS.
No Processo Administrativo Fiscal - PAF, não cabe analisar questões de ilegalidades ou de inconstitucionalidades de normas.
Somente na hipótese prevista no artigo 75 do Regimento Interno do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o Juízo Administrativo de 1a instância fica vinculado às Súmulas emitidas por esse Conselho.
O ônus da prova é do contribuinte quando de presunções legais, e quando a fiscalização apresenta elementos a evidenciar o fato tributável.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF se completa em 31 de dezembro de cada ano-calendário, por representar fato complexivo, o que a contagem do prazo para a formalização do lançamento tributário é, via de em regra, anualizado.
Configuradas as condutas do contribuinte de sonegação, fraude ou conluio, qualifica-se a multa de ofício; e, na hipótese de configurada a violação do dever de colaborar com a fiscalização, ela é ainda agravada.
Receitas, de atividade rural, que não correspondem à realidade não podem ser aproveitadas no ano-calendário.
Caracteriza omissão de receitas ou de rendimentos os depósitos bancários de origem não comprovada.
Todos os rendimentos do contribuinte, ainda que decorrentes de atividades ilícitas, estão sujeitos ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.
ARROLAMENTO DE BENS – APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 109
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729172/2017-13
ACÓRDÃO
2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
SÚMULAS DO CARF. ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA E MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ATIVIDADE RURAL.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS
ILÍCITOS.
No Processo Administrativo Fiscal - PAF, não cabe analisar questões de
ilegalidades ou de inconstitucionalidades de normas.
Somente na hipótese prevista no artigo 75 do Regimento Interno do CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o Juízo Administrativo de
1a instância fica vinculado às Súmulas emitidas por esse Conselho.
O ônus da prova é do contribuinte quando de presunções legais, e quando
a fiscalização apresenta elementos a evidenciar o fato tributável.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF se completa em
31 de dezembro de cada ano-calendário, por representar fato complexivo,
o que a contagem do prazo para a formalização do lançamento tributário é,
via de em regra, anualizado.
Configuradas as condutas do contribuinte de sonegação, fraude ou conluio,
qualifica-se a multa de ofício; e, na hipótese de configurada a violação do
dever de colaborar com a fiscalização, ela é ainda agravada.
Receitas, de atividade rural, que não correspondem à realidade não podem
ser aproveitadas no ano-calendário.
Caracteriza omissão de receitas ou de rendimentos os depósitos bancários
de origem não comprovada.
Todos os rendimentos do contribuinte, ainda que decorrentes de
atividades ilícitas, estão sujeitos ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
2
ARROLAMENTO DE BENS – APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 109
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos relativos ao arrolamento de bens e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF dos Exercícios 2013 e 2014, pois,
segundo a fiscalização foram apuradas omissões de rendimentos da atividade rural (anos-
calendário 2012 e 2013); omissões de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada (anos-calendário 2012 e 2013); e apuradas omissões de rendimentos
recebidos ilicitamente (ano calendário 2012);
Peço vênia para transcrever o relatório da decisão de piso que muito bem resumiu
os fundamentos da autuação relatando que:
A fiscalização, de posse dos extratos bancários (em meio digital), obtidos via
compartilhamento no âmbito da Operação Lava-Jato (autorização judicial no
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
3
processo), fez uma análise preliminar dos valores creditados / depositados nos
anos objeto da ação fiscal.
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a comprovar, quanto aos créditos não
identificados, a origem dos recursos, de acordo com o Termo no 02:
(...)
No Termo no 3, a pedido do contribuinte, foi prorrogado o prazo, mas com a
observação, pela fiscalização, de que o fiscalizado deveria ter pelo menos
encaminhado uma resposta parcial com a documentação disponível.
Em 13/10/2016, o contribuinte apresentou uma planilha (Doc. 01) com as
justificativas dos créditos que foram relacionados no anexo ao Termo no 02,
solicitando, ainda, uma extensão do prazo em razão de ter deixado de informar
todos os registros bancários.
Com o Termo no 04, concedeu-se novo prazo, e intimou-se o contribuinte, caso
fosse o real responsável/detentor/beneficiário, a esclarecer os valores creditados
em contas bancárias nas quais o Sr. JONAS AURÉLIO DE LIMA LEITE, CPF
300.539.398-40, constava como titular, pois o Sr. Pedro Correa seria o possuidor
dos recursos, conforme se verificou nos autos da Ação Penal no 5023135-
31.2015.4.04.7000, 13 a Vara Federal Criminal em Curitiba:
(...)
Expirado o prazo para o atendimento ao Termo no 04, nenhuma resposta foi
apresentada pelo sujeito passivo.
Ainda foi lavrado o Termo no 05 para cientificar o contribuinte da autuação
relativa ao ano-calendário 2011, e os Termos no 06 e no 07 para cientificá-lo da
continuidade do procedimento fiscal relativo aos anos-calendário 2012 e 2013.
No Termo no 08, o Sr. Pedro Correa foi intimado a se manifestar acerca de valores
recebidos por intermédio do Sr. Alberto Youssef, sendo que, em sua resposta,
afirmou por não reconhecer esses valores.
Também foram lavrados os Termos de nos 09, 10, 11 e 12 para cientificar o
contribuinte da continuidade do procedimento fiscal.
Ficou registrado, no Termo de Verificação Fiscal, as diligências realizadas junto à
Sra. Maria Adélia Lemos Correa de Oliveira (Sra. Maria Adélia) e Sr. Jonas Aurélio
de Lima Leite (Sr. Jonas) para a busca de valores creditados ao Sr. Pedro Correa
por intermédio dessas pessoas, seja através de conta conjunta ou através de
interposta pessoa.
(...)
Ficou consignado, pela fiscalização, que somente meses depois os Correios
devolveram as correspondências relativas aos Termos, com a declaração: Mudou-
se, Informação Prestada pelo Porteiro ou Síndico.
(...)
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
4
... a fiscalização discorreu a respeito da presunção relativa (juris tantum); do ônus
da prova do sujeito passivo quanto à comprovação da origem dos recursos; da
necessidade de apresentação de documentação hábil e idônea por parte do
sujeito passivo; e da demonstração a que títulos correspondem os créditos
bancários.
No final, registrou que o sujeito passivo, durante o procedimento fiscal, e depois
de devidamente intimado, apenas comprovou a origem de parte dos créditos em
conta.
Ainda comentou que somente a identificação do depositante, sem provar a
natureza da operação (demonstrar se os valores creditados são ou não
rendimentos tributáveis na pessoa física em razão da natureza e titularidade), não
seria suficiente a comprovar a origem dos recursos, de acordo com o § 2o do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Também expôs a hipótese de contas em conjunto, de acordo com o § 6o do artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996, e do limite previsto no inciso II do § 3o do mesmo
artigo, que prevê a desconsideração da omissão de receita.
(...)
A fiscalização remeteu às Súmulas do CARF - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais nos 32 e 34 em relação ao uso de conta por terceiros e à multa qualificada
quando constatada a movimentação de recursos em contas de interpostas
pessoas.
(...)
IV) Para Multa de Ofício Qualificada:
i) Os artigos 71 (sonegação), 72 (fraude), 73 (conluio) da Lei no 4.502, de 1964; ii)
O artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
A fiscalização observou que a qualificação da multa de ofício é devido aos atos
praticados à época da ocorrência dos fatos geradores, e não da conduta do sujeito
passivo durante a auditoria fiscal.
V) Para Multa de Ofício Agravada:
i) O artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Já o agravamento da multa de ofício é devido à conduta do sujeito passivo
durante a auditoria fiscal, e não dos atos praticados à época da ocorrência dos
fatos geradores.
Cita, como exemplo, para o agravamento da multa de ofício, os casos que o
sujeito passivo deixa de atender às intimações da autoridade fiscal ou atende às
intimações de forma incompleta, não prestando os esclarecimentos necessários.
CONTEXTO OPERAÇÃO LAVA-JATO E O ENVOLVIMENTO DO SR. PEDRO CORREA
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
5
Reporta à Operação Lava-Jato, deflagrada pelo Ministério Público Federal, Polícia
Federal e Receita Federal, que apurou esquema de corrupção na Petrobrás
envolvendo os agentes políticos, as maiores empreiteiras do país, outras
empresas, operadores financeiros, e a alta cúpula daquela empresa, dentre
outros.
Na situação, o Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia contra o Sr.
Pedro Correa, e que foi juntada ao e-processo (processo eletrônico do auto de
infração).
De acordo com o MPF: a) O Sr. Pedro Correa participou da nomeação do Sr. Paulo
Roberto Costa para a Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, pois tinha
disposição em contribuir para o PP (Partido no qual o fiscalizado era Presidente);
b) Ocorreu o pagamento de vantagens indevidas ao PP correspondente a 0,6% do
valor dos contratos; c) Os repasses aos políticos eram feitos pelo Sr. Youssef e
pelo Sr. José Janene; d) Os repasses eram periódicos (mensalão da Petrobrás), e
episódicos (quando de eleições ou de escolhas de lideranças).
A denúncia do MPF afirmou, ainda, que o Sr. Pedro Correa, outros líderes do PP e
o Sr. Paulo Roberto Costa solicitaram, receberam e aceitaram promessas de
vantagens indevidas dos representantes das empreiteiras Engevix, Camargo
Correa, OAS, Mendes Júnior, Galvão Engenharia e UTC, de 2004 a 17/03/2014, no
valor de, ao menos, R$ 357.945.680,52.
A fiscalização apresentou as formas de repasse das vantagens indevidas, do Sr.
Yuossef para o Sr. Pedro Correa:
1a forma: Em dinheiro para o próprio denunciado (fl. 31 e s.s. da denúncia), em
valores que giravam em torno de R$ 50.000,00 e R$ 200.000,00 por recebimento;
2a forma: Em dinheiro para terceiros (Sr. Fábio e Sra. Márcia) a pedido do Sr.
Pedro Correa (fl. 36 e s.s. da denúncia), em valores que giravam em torno de R$
50.000,00 e R$ 200.000,00 por recebimento; 3a forma: Depósitos em contas de
titularidade do Sr. Pedro Correa e de terceiros por ele indicado (dentre eles, o Sr.
Jonas).
Conforme a denúncia, o Sr. Pedro Correa recebeu a maioria dos valores por meio
de depósitos fracionados e não identificados.
(...)
ATIVIDADE RURAL
Nos Demonstrativos da Atividade Rural, anexos da DIRPF Ex. 13, AC 12, e da DIRPF
Ex. 14, AC 13, o sujeito passivo informou a exploração de três imóveis rurais em
Brejo da Madre de Deus, PE.
Em dois dos imóveis (Fazenda Boa Esperança e Fazenda São Domingos - área
denominada Fazenda Nova), realizou atividade de pecuária em uma área total de
540 ha, e noutro (Fazenda Santa Fé - área denominada Barra de Farias), realizou
atividade de agricultura em uma área total de 45 ha.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
6
O Sr. Jonas era empregado do Sr. Pedro Correa no Haras Fazenda Nova, conforme
os processos judiciais. Ressaltou a fiscalização.
Também, de acordo com a fiscalização, o sujeito passivo apurou prejuízo no
resultado da atividade rural dos anos-calendário 2012 (Receitas: R$ 84.147,00;
Despesas: R$ 158.641,00), e 2013 (Receitas: R$ 95.634,00; Despesas: R$
171.312,00).
INFRAÇÕES APURADAS OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
A fiscalização comparou as Receitas informadas pelo sujeito passivo nos
Demonstrativos da Atividade Rural, constantes das DIRPF's, com os créditos
apresentados no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal - TVF, em relação aos
quais apresentou a justificativa de “Fundos Atividade Rural”, mas, em
determinados meses, com omissões de receitas:
(...)
Assim, a fiscalização, considerando as omissões de rendimentos no cálculo do
resultado da atividade rural, apurou diminuições no saldo de prejuízo a
compensar para o exercício seguinte:
a) Do ano-calendário 2012: de R$ 79.674,00 para R$ 30.491,94; b) Do ano-
calendário 2013: de R$ 150.172,00 para R$ 67.530,87.
Ficou anotado, pela fiscalização, que os saldos de prejuízo, acima, deverão ser
lançados nas declarações do contribuinte dos exercícios seguintes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
I) Contas de titularidade do Sr. Pedro Correa, ou de sua titularidade com a Sra.
Maria Adélia:
1) Para o valor de R$ 85,07: O Sr. Pedro Correa justificou que se tratava de crédito
conforme instrução, entretanto, sem apresentação de documentos que
identificassem o depositante e a natureza da operação, não sendo, portanto,
aceita a justificativa pela fiscalização;
2) Para os valores de R$ 39.986,50 e R$ 30.000,00: O Sr. Pedro Correa justificou
que se tratava de venda de jóias danificadas, mas sem apresentação de
documentos, o que a justificativa também não foi aceita pela fiscalização;
3) Para os valores de R$ 30.000,00 e R$ 240.000,00: O Sr. Pedro Correa justificou
que se tratava de venda de propriedade. A fiscalização não aceitou a justificativa,
pois: i) a operação não foi realizada pelo fiscalizado e/ou pela Sra. Maria Adélia,
mas pelo Sr. Ivan Guimarães Coelho (comprador) e pela empresa Santa Tereza
Reflorestamento Ltda (vendedora); ii) a Promessa de Compra Venda informa que
a entrada seria paga à Dalla Costa Consultoria; iii) na Declaração de Bens e
Direitos do exercício 2014, consta a participação da Sra. Maria Adélia no capital
social da empresa Santa Tereza, mas essa senhora não declarou nenhum
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
7
rendimento recebido desta empresa; iv) na DIPJ do exercício 2014, a empresa
Santa Tereza estava na condição de inativa; v) na conta conjunta mantida no
Bradesco pelo Sr. Pedro Correa e a Sra. Maria Adélia, o depositante dos referidos
créditos é a empresa Brasoli Administração de Bens e Participações, cujos sócios
não tiveram participação na alegada operação de compra e venda;
4) Para outros créditos apresentados nos Anexos II-a e II-b do Termo de
Verificação Fiscal: O Sr. Pedro Correa apresentou a justificativa: Solicitado ao
Banco. A fiscalização, consignando que o prazo para a apresentação de
documentos foi diversas vezes prorrogado, mas sem o atendimento pelo
fiscalizado, considerou que a origem dos recursos não foi comprovada;
Conclusão: Para os créditos relacionados nos Anexos II-a e II-b do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), cujos valores estão em contas bancárias do Sr. Pedro
Correa, ou em conta conjunta deste com a Sra.
Maria Adélia, a fiscalização entendeu que não foi apresentado documentação
hábil e idônea capaz de comprovar a origem dos recursos (identificar o
depositante e a que título os recursos foram recebidos).
Observações:
a) Nos itens 120 e 121 do TVF, ficou registrado que, para os valores até R$
12.000,00, cujo somatório dos créditos era igual ou inferior, no ano-calendário, a
R$ 80.000,00, não seriam considerados como rendimentos omissos;
b) Para os créditos quanto aos quais a Sra. Maria Adélia era co-titular de conta
bancária, essa senhora, depois de intimada, apenas apresentou alegações, e não
documentação hábil e idônea.
II) Contas de terceiro - interposta pessoa - "laranja" - caso do empregado o Sr.
Jonas:
1) O Sr. Jonas não apresentou resposta a nenhum termo (intimações, reiteração e
constatação);
2) O Sr. Pedro Correa foi intimado a apresentar a relação de todas as
transferências de valores quanto às quais ele seria o real beneficiário na utilização
de contas bancárias de titularidade ou de co-titularidade do Sr. Jonas, mas
também não apresentou resposta;
3) A fiscalização, consignando que o Sr. Pedro Correa e o Sr. Jonas não atenderam
às intimações para provar a origem dos recursos, considerou os depoimentos do
Sr. Jonas, na polícia e em juízo, no sentido de que este recebia em sua conta
valores daquele para o pagamento de funcionários do Haras;
4) A fiscalização ainda considerou o interrogatório do Sr. Pedro Correa, no qual
assume os fatos; os laudos periciais; as mensagens eletrônicas; as declarações de
Alberto Youssef e Rafael Ângulo Lopez; os contratos e as notas fiscais; os registros
de visitas realizadas pelo Sr. Pedro Correa nos escritórios de Alberto Youssef;
depoimentos de testemunhas; a planilha apresentada por Rafael Lopez; a
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
8
anotação na agenda de Paulo Roberto Costa; e elementos citados na denúncia do
MPF e na sentença do Juiz Federal Sr. Sérgio Fernando Moro;
5) Nos itens 136, 137 e 138 do TVF, a fiscalização transcreve parte dos elementos
citados na denúncia do MPF e na sentença do Juiz Federal Sr. Sérgio Fernando
Moro;
6) Dito isso, a fiscalização considerou o Sr. Pedro Correa como o real
responsável/detentor/beneficiário dos valores creditados nas contas bancárias,
sob análise, em nome do Sr. Jonas, conforme o Anexo III do Termo no 04
(fiscalização do Sr. Pedro Correa), excluindo somente o valor de R$ 4.650,00, por
se tratar de crédito oriundo de outra conta bancária do contribuinte fiscalizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ILICITAMENTE
Nos itens 142 a 146 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), a fiscalização fez um
resumo das intimações e respostas, feitas (obtidas) ao (do) Sr. Pedro Correa, no
tocante aos valores recebidos por intermédio do Sr. Alberto Youssef, inclusive em
relação aos valores discriminados na sentença judicial do Juiz Sérgio Moro, para
registrar que o fiscalizado não reconhece os valores recebidos, e para concluir que
existe coincidência entre alguns valores em contas de sua titularidade ou co-
titularidade, que estavam sendo tratados como de origem não comprovada, mas
que, todavia, devem ser tratados como de origem comprovada, na situação, como
rendimentos recebidos ilicitamente e não tributados.
A fiscalização, com isso, considerou os indícios e as provas examinadas na
denúncia do Ministério Público Federal, e na sentença da Justiça Federal no
Paraná, proferida pelo Juiz Sr. Sérgio Fernando Moro, juntados ao e-processo do
auto de infração, no sentido de que os valores recebidos pelo Sr. Pedro Correa
eram rendimentos ilícitos (propinas).
Às fls. 55 a 86, do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização transcreve trechos da
sentença acerca do exame das provas, a citar: declarações de Paulo Roberto
Costa, Alberto Youssef, Rafael Ângulo Lopez e Carlos Alberto Pereira da Costa;
contratos e notas fiscais fraudulentas; repasses das empreiteiras fornecedoras da
Petrobrás para as contas controladas por Alberto Youssef; mensagens eletrônicas
apreendidas; extratos bancários que confirmam a realização dos depósitos na
conta de Pedro Correa e de pessoas ligadas a ele, inclusive com a estruturação das
transações para a ocultação e a dissimulação; na incompatibilidade entre renda e
a movimentação financeira de Pedro Correa e de pessoas ligadas a ele; registros
das diversas visitas realizadas por Pedro Correa e seu filho Fábio Correa nos
escritórios de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef; depoimentos das
testemunhas; planilha apresentada por Rafael Lopez; e interrogatório de Sr. Pedro
Correa em que ele assume a responsabilidade pelos fatos.
Por fim, a fiscalização concluiu que os valores recebidos por Pedro Correa,
indicados na Tabela - Item 1, do Termo no 8, representam rendimentos recebidos
ilicitamente (propinas), os quais se enquadrem no artigo 43 do Código Tributário
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
9
Nacional - CTN, e, assim, sujeitos à tributação pelo imposto de renda nos termos
dos arts. 37 e 38 do Decreto no 3.000/99.
LANÇAMENTOS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Para o ano-calendário 2012, foi constatada a omissão de rendimentos no
montante de R$ 49.182,06, enquanto, no Demonstrativo da Atividade Rural, foi
informado um prejuízo de R$ 74.494,00.
Assim, o prejuízo do período passou para R$ 25.311,94 (74.494,00 - 49.182,06).
Para o ano-calendário 2013, foi constatada a omissão de rendimentos no
montante de R$ 38.639,07, enquanto, no Demonstrativo da Atividade Rural, foi
informado um prejuízo de R$ 75.678,00.
Assim, o prejuízo do período passou para R$ 37.038,93 (75.678,00 - 38.639,07).
No ano-calendário 2012, o sujeito passivo declarou um Saldo de Prejuízos a
Compensar, de Exercícios Anteriores até 2012, no valor de R$ 5.180,00.
Assim, o Saldo de Prejuízos a Compensar, a partir do ano-calendário 2014, a ser
considerado nos Demonstrativos da Atividade Rural a partir de 2014, passou para
o valor de R$ 67.530,87 (5.180,00 + 25.311,94 + 37.038,93).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA E/OU
AGRAVADA
A fiscalização, com fulcro no § 6o do artigo 42 da Lei 9.430/96, considerou os
rendimentos que não tiveram origem comprovada, nas contas conjuntas do Sr.
Pedro Correa com a Sra. Maria Adélia, como rendimentos para cada co-titular na
proporção de 50%, vez que as declarações foram apresentadas em separado.
Ainda foram tidos, como omissão de rendimentos do Sr. Pedro Correa, os valores
creditados em conta de titularidade formal do Sr. Jonas, mas cujo real beneficiário
era o contribuinte fiscalizado.
Com base no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 c/c os artigos 71 (sonegação), 72
(fraude) e 73 (conluio), todos da Lei no 4.502/64, foi aplicada a multa qualificada
de 150%.
A fiscalização ressaltou a conduta de conluio, entre o Sr. Pedro Correa e os
depositantes, quanto aos valores reiteradamente fracionados e inferiores a R$
10.000,00, e que, cuja intenção, segundo a mesma, era para evitar a identificação
dos depositantes e a ocorrência do fato gerador, sua natureza e as circunstâncias
materiais.
Às fls. 88 e 89, a fiscalização apontou exemplos de depósitos fracionados, sem a
identificação do depositante, na mesma data, no mesmo valor, e abaixo de dez
mil reais, que entende que configurariam dolo em razão de que a intenção do
fiscalizado era o de ocultar o nome do depositante, a real origem dos recursos, e
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
10
ainda evitar a comunicação da operação ao COAF, conforme determina a Circular
no 3.461/09 do Banco Central do Brasil.
(...)
Para qualificar a multa de ofício, a fiscalização ainda se valeu da Súmula CARF 34,
que trata de depósitos bancários de origem não comprovada com movimentação
dos recursos em contas de interpostas pessoas, no caso, na conta bancária do Sr.
Jonas, e que era utilizada pelo Sr. Pedro Correa, ora impugnante.
Também houve o agravamento da multa de ofício qualificada, porquanto o Sr.
Pedro Correa, em relação aos créditos em conta de interposta pessoa, não teria
respondido às intimações feitas pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ILICITAMENTE
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Em razão do explanado no item "Da Infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos Ilicitamente”, do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização considerou,
com fulcro no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, os valores abaixo
discriminados, que teriam beneficiado o Sr. Pedro Correa, como sujeitos à
tributação pelo imposto de renda.
(...)
A fiscalização reportou ao art. 3o da Lei no 7.713/1998, ao art. 38, e ao 55, inciso
X, ambos do Decreto 3.000/1999, e ao art. 26 da Lei no 4.506/1964, que dizem a
respeito de rendimentos tributáveis a qualquer título, ainda que ilícitos.
Consoante o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, foi aplicada a multa de 150%
(qualificada), em razão dos arts. 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei
no 4.502/1964, pois a fiscalização entendeu que o Sr. Pedro Correa teria praticado
tais condutas, sendo, ainda, denunciado pelo Ministério Público Federal e
condenado pela Justiça Federal no Paraná.
(...)
Após a impugnação foi proferido o Acórdão 02-87.505 - 9a Turma da DRJ/BHE,
julgando procedente o lançamento e o contribuinte apresentou recurso a este conselho
reiterando os mesmos argumentos da peça impugnatória, nos seguintes termos:
O contribuinte impugnante faz um breve resumo dos créditos tributários, dos
fatos geradores a ele imputados, e volta a ressaltar que a maior parte dos dados
colhidos pela fiscalização foi as provas emprestadas e oriundas de informações
contidas na sentença judicial prolatada em 29/10/2015.
Registra que, diferentemente do alegado pela fiscalização, o fato não se deu de
forma presumida nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Diz que, apesar de inúmeros depoimentos, dados por ele, confirmando que
possuía uma conta bancária, e que através da qual enviava recursos para o
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
11
pagamento de seus empregados da atividade rural, os auditores optaram em
autuá-lo considerando a existência de interposta pessoa (laranja).
Na hipótese, a fiscalização não teria percebido que uma pessoa vivia na zona rural
de Pernambuco (Brejo de Madre Deus), e a outra, o próprio impugnante, em
Recife, e também em Brasília.
Entende que a fiscalização desprezou o contido nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, que tratam da transferência entre contas da mesma pessoa, do
limite mensal e anual para a desconsideração da omissão de rendimentos, da
tributação no mês no qual os rendimentos são considerados como recebidos, e da
interposição de pessoa.
Com relação às multas, afirma que foram imputados fatos inexistentes a
caracterizar crime tributário e a qualificar e a agravar a penalidade, de acordo
com o previsto no artigo 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Aduz que o lançamento fiscal está eivado de vícios, pois i) não considerou a
ocorrência da decadência (artigo 42, § 4o, da Lei no 9.430/1996); ii) não utilizou do
benefício para o abatimento da base de cálculo do imposto (artigo 42, § 3o, inciso
II, da Lei 9.430/1996); iii) e imputou a titularidade de conta bancária através de
interposta pessoa (artigo 42, § 5o, da Lei no 9.430/1996) sem análise aprimorada
dos lançamentos bancários ocorridos.
O impugnante remete a alguns julgamentos do CARF:
(...)
O impugnante, ainda nas questões de preliminar, diz que, de acordo com o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, cabe a quem alega provar os fatos, não
sendo, portanto, apropriado falar em distribuição dos ônus da prova como critério
final de avaliação dos fatos.
Com isso, o Fisco, não conseguindo provar o fato gerador, deve abster-se de
lançar, pois deve, obrigatoriamente, demonstrar a verdade material, e sem correr
o risco de, utilizando prova emprestada, na situação, sentença judicial, ver o
trabalho anulado por decisões que venham a reformar a referida sentença de
primeiro grau.
Conclui que os valores lançados não se sustentam, e, portanto, a autuação deve
ser julgada nula pelos fatos aduzidos em preliminar.
DO MÉRITO
Nesse tópico, o impugnante expõe, com base nos artigos 43 a 45 do CTN, que
qualquer ocorrência de percepção de renda tributável sobre a pessoa física deve
ser tratada como lapso de lançamento, seja ela decorrente de alíquota, base de
cálculo, prazo, contribuinte e de espaço.
Com relação aos ilícitos, eles devem ser tratados pela legislação de crimes contra
a ordem tributária, previstos na Lei no 8.137, de 1990, no Código Penal, e em
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
12
outras leis esparsas, na medida em que seriam ilícitos penais, e não
administrativos.
No caso, entende que a fiscalização resolveu criminalizar os lançamentos pura e
simplesmente em razão de outro crime que foi cometido, devidamente julgado
em primeira instância, relativamente aos crimes de corrupção e de lavagem de
dinheiro.
Nessas considerações, afirma que os ilícitos administrativos relacionados ao
presente auto de infração não devem ser tratados na seara penal, uma vez que,
na definição do imposto sobre pessoa física, não importa a "origem da renda"
para que ocorra a tributação.
Com isso, tem o impugnante que o auto de infração teria sido realizado no intuito
de dar aparência criminosa aos valores remetidos pelo Sr. Pedro Correa para as
contas bancárias de sua titularidade, inclusive com a sua esposa, e de terceiros -
Sr. Jonas Aurélio de Lima Leite, que é o administrador de suas propriedades, além
de sua nora - Sra. Márcia Danzi, que o auxiliava efetuando pagamentos de suas
despesas com recursos por ele remetidos.
Registra que os auditores, além da sentença judicial prolatada em 2015, tomaram
por base os depósitos bancários de origem não comprovada, e subsumiram o fato
ao artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que trata de presunção legal de omissão de
rendimentos, porquanto o fiscalizado não apresentou a totalidade da
documentação hábil e idônea da origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, o que ainda resultou em multa qualificada e agravada, não obstante o
seu esforço para que fosse atendida a demanda fiscal.
DA ATIVIDADE RURAL - FUNDOS DA ATIVIDADE RURAL Alega que os auditores
desprezaram os valores declarados nos meses em que eram superiores ao
apurado no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal - TVF, conforme se verifica às
folhas 29 a 33 desse Termo.
Assim, no caso do ano de 2012, as diferenças não consideradas de receitas seriam
de R$ 46.542,46, enquanto a omissão seria de R$ 49.182,06, o que, dessa forma, a
real omissão seria de R$ 2.639,60, se apurado pelo regime de caixa.
Já para o ano de 2013, as diferenças de receitas seriam de R$ 51.579,43,
enquanto a omissão apurada seria de R$ 38.639,07, o que, para esse ano, o
impugnante nada teria omitido.
Com isso, entendendo que a autuação não condiz com a realidade, requer a
devida correção da infração ora apurada.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E OUTROS
Em função do exíguo prazo concedido para identificar todos os depósitos
realizados nas citadas contas bancárias, o contribuinte apresentou a quantidade
de documentos possível para atender os auditores fiscais.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
13
Diz que teria deixado de apresentar documentos de depósitos sob a rubrica
"cobrança", que seriam lançamentos relativos a notas promissoras de venda de
animais de sua propriedade através de leilões rurais, ou diretamente, de forma
parcelada.
Ainda aduz que esses valores teriam servido de base para a autuação das
declarações da atividade rural por ele desenvolvida.
Deixa claro que, antes de conseguir toda a documentação, relativa a três anos
(2011, 2012 e 2013), foi lavrado o auto de infração de 2011, baseado em
presunções legais, e agora para os anos de 2012 e de 2013.
Observa que, em sua defesa, pretende questionar a possível utilização dos fatos
presumidos e da baixa certeza legal.
Para tanto, recorre ao artigo 149 do CTN e ao artigo 9o do Decreto 70.235, que
dispõem a respeito da exigência de prova por ocasião da lavratura do auto de
infração, e esclarece que, no processo administrativo fiscal, o Fisco tem o dever
de provar o fato gerador, sob pena de revisão do ato.
No processo administrativo fiscal - PAF, cabe a quem alega provar, não sendo
próprio falar em distribuição do ônus da prova como critério final de avaliação dos
fatos.
Destaca que a existência das presunções, as quais se dividem em simples e legais,
é a partir de um fato conhecido cuja existência é certa, e onde se retira a certeza
jurídica da existência do fato desconhecido, em virtude da correlação entre eles.
No entanto, no caso, entende o impugnante que existe o risco de a sentença
judicial ser anulada ou alterada, e a presunção dela advinda perder a validade.
Alerta que, doutrinamente, há restrições ao uso de presunções na prova do fato
tributário, como ensina Heleno Taveira Torres e outros:
(...)
O impugnante acrescenta que a situação é ainda mais grave quando, além da
preliminar arguida, se verificam os valores que incidiram sobre a obrigação
principal.
Explana que os valores alocados pelas presunções e as multas impostas são
reveladoras da incapacidade de pagamento pelo patrimônio pessoal, enfatizando,
com isso, a prática vedada pela Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso IV,
que trata da proibição de tributo com efeito de confisco.
Diz que as multas, conforme a legislação em vigor, são absurdas, tal como
constam do auto de infração em comento, até porque sofrem a incidência de
juros moratórios, criando uma capitalização indevida e uma onerosidade irreal.
Conclui que faltaria um liame entre o legislado e os valores pretendidos, e, assim,
insurgindo contra a presunção realizada, espera uma revisão do lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
14
Além da base de cálculo presumida, entende o impugnante que há exagero na
multa que foi aplicada com fundamento no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Para qualificar a multa de ofício, são necessários os pressupostos indicados na Lei
no 4.502, de 1964, em seus artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio).
Remete a julgados do CARF, abaixo, e, como não existem provas de que houve
dolo por sua parte, não há que se falar em multa qualificada, devendo essa, se
existir, ficar restrita a 75% (setenta e cinco por cento).
DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
Além de ter sido refutada a realidade dos fatos, e aí qualificando a multa, essa foi
agravada com fundamento no artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Remete ao artigo 112 do CTN, que trata da interpretação mais favorável ao
acusado, e a julgados do CARF, abaixo, para afirmar que, na hipótese em que a
fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por presunção, a atitude do
sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do trabalho fiscal, de modo a
torna-se inaplicável o agravamento da multa.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. O agravamento da multa de ofício em
razão do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não se aplica
nos casos em que a não ação/omissão do contribuinte já tenha consequências
específicas previstas na legislação.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. É inaplicável o agravamento da multa, nos
termos do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, se restar configurado o
atendimento das intimações no curso da ação fiscal, ainda que parcial. (grifou).
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
- LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. A aplicação do agravamento da multa nos
termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal.
Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por
presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do
trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa. (grifou).
MULTA AGRAVADA PELO NÃO-ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. Incabível a aplicação da multa agravada, no caso de
lançamento de ofício, no percentual de 112,5% (cento e doze e meio por cento),
quando não configurada a violação pelo contribuinte ao dever de colaborar com a
autoridade fiscalizadora.
DO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO - VENDA DE PROPRIEDADE RURAL
O impugnante aduz que o Contrato de Compra e Venda de propriedades rurais da
Santa Tereza Reflorestamento Ltda. já estava em mãos da fiscalização, e com os
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
15
devidos valores envolvidos, faltando somente a respectiva Escritura em Cartório,
porquanto ainda não foi concluído o negócio.
Com isso, entende que a autuação foi um exagero por parte da fiscalização, uma
vez que o compromisso de compra e venda é um acordo celebrado entre as
partes, tendo natureza jurídica de contrato preliminar, onde cada uma das partes
tem direitos e obrigações.
Afirma que o compromisso de compra e venda é trazer segurança jurídica,
resguardando as partes, pois nem sempre é oportuno, ou mesmo possível,
celebrar um contrato definitivo.
Indica julgados do CARF, abaixo, e alega que seria devedor de imposto relativo ao
ganho de capital, não considerado pela fiscalização, bem como refuta a presunção
de que não teria sido realizada a venda de propriedades rurais.
(...)
DA INTERPOSTA PESSOA
O impugnante alega que houve falta de interesse dos auditores fiscais em
proceder ao levantamento na conta da suposta interposta pessoa, do Sr. Jonas A.
de Lima Leite, administrador de suas propriedades rurais.
Entende que os auditores fiscais, por comodidade, resolveram enquadrá-lo como
o titular da conta bancária ao invés do real titular, e ainda pretendeu levar a erro,
tanto o defendente como julgador, pois o auto de infração leva a compreender
que a conta era apenas para a transferência de numerários para o pagamento de
despesas de seu empreendimento rural, e que não era, também, para as
movimentações normais do Sr. Jonas.
O impugnante diz que, para que assumisse sozinho a responsabilidade do fato
bancário, a interposta pessoa não deveria existir, e, por outro lado, se o Sr. Jonas
viesse a movimentar os seus valores, na conta bancária, deveria haver a co-
titularidade.
A defesa recorre ao inciso II do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que trata
da interpretação mais favorável ao acusado quando de dúvida em relação à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos.
Ainda recorre a julgados do CARF, abaixo, e conclui que não se pode falar em
interposta pessoa, porque o Sr. Jonas era o real titular da conta bancária; porque
não se verificam no auto de infração operações realizadas por "laranja"; e porque
existia, na realidade, uma separação dos recursos movimentados, não podendo,
desse modo, assumir a totalidade dos lançamentos ocorridos na conta dessa
pessoa.
(...)
DA REDUÇÃO DE RECEITA OMITIDA
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
16
O impugnante fala que a fiscalização não observou a benesse do artigo 42, § 3o,
da Lei no 9.430, de 1996, que desconsidera a omissão de receitas para o limite
mensal de 12 mil reais, e anual de 80 mil reais.
Apresenta decisões do CARF, abaixo, e aduz que, por não se está tratando de
fraude tributária, porquanto o crime teria sido cometido em outra alçada - Juízo
Criminal, pode-se considerar o limite de 12 mil reais como redução eventual em
algum mês.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. Para efeito de determinação
do valor dos rendimentos omitidos, será considerado o crédito de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, se o somatório desses créditos não comprovados
ultrapassar o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
Preliminares Rejeitadas. Recurso Voluntário Provido em Parte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO. DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$
12.000,00. LIMITE ANUAL DE R$ 80.000,00. SÚMULA CARF No 61. Os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Súmula
CARF no 61).
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAMENTO ANUALIZADO
O impugnante transcreve os arts. 150, parágrafos, e 173, incisos, ambos do
Código Tributário Nacional - CTN, para dizer que a quantidade de anos, nesses
dispositivos, para a homologação do lançamento tributário, é a mesma, havendo
diferenciação na aplicação ao caso concreto, somente.
Entende que não se pode falar em fato gerador do imposto anualizado, pois não
teria ocorrido vício de ordem tributária, como definido no final do § 4o do art. 150
do CTN.
Com isso, e como o auto de infração foi lavrado em novembro de 2017, tem que
apenas os valores da omissão supostamente ocorrida em dezembro de 2012
estariam alcançados pela autuação, uma vez que os onze primeiros meses de
2012 estavam decadentes.
(...)
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ILICITAMENTE
O impugnante faz o seguinte questionamento: Desde quando uma planilha, à fl.
49, do Termo de Verificação Fiscal, que relaciona diversos valores, pode ser
considerada como verdade que os recursos financeiros são pertencentes ou
recebidos por alguém?
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
17
O impugnante, para o caso, não reconhece como sendo dele tais valores, porque
seriam presumidos, ressalta.
Conclui que os valores, da relação de fls. 49 a 54 do referido Termo, e que
pautaram a autuação, foram apurados de forma presumida.
DOS PEDIDOS Ante o exposto e as provas documentais acostadas ao
procedimento fiscal, requer:
i) Que a defesa seja conhecida e processada pelo órgão competente; ii) Que a
autuação seja declarada nula; iii) Se assim não o for, que seja o processo
administrativo convertido em diligência a fim de apurar as informações prestadas
em defesa quanto aos valores auferidos pelos auditores fiscais; iv) Que seja
recalculado o valor devido, em especial com a benesse prevista no artigo 42, § 3o,
da Lei no 9.430, de 1996, e ainda com a exclusão das multas de ofício qualificadas
e agravadas, e com o conhecimento por parte do impugnante para o regular
exercício da ampla defesa; v) Que seja reconhecida a decadência para os fatos
geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2012, conforme os artigos 150, §
4o, e 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade.
Em seu recurso o contribuinte reitera todos os argumentos contidos na
impugnação, razão pela qual, por concordar com a decisão de piso e, nos termos do art. 114 do
Regimento Interno deste conselho, adoto as razões e fundamentos da decisão combatida que
assim decidiu:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, deve ser conhecida.
De início, deve-se assentar que as diversas decisões do CARF - Conselho
Administrativo Fiscal, citadas pelo impugnante, servem apenas para direcionar a
sua defesa, porque, enquanto não houver publicação de Súmula, nos termos dos
artigos 72 e 75 da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova o Regimento
Interno desse Conselho, essas decisões não produzem efeitos
positivos/normativos, tanto para gerar vinculação aos membros do CARF como
para gerar vinculação ao julgador de primeira instância.
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF. (g.n.)
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
18
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de
Confederação representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à
indicação de conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à
súmula do CARF efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
(g.n.)
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por intermédio do
Presidente do CARF.
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput
dar-se-á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário
Oficial da União.
Com isso, apenas nos casos de existência de Súmula a vincular o julgador de
primeira instância, hipótese prevista no artigo 75 do Regimento Interno do CARF,
é que este Juízo administrativo ficará adstrito ao conteúdo das decisões
proferidas por esse Conselho, e, nos demais casos, aos enunciados das leis e das
normas infralegais.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
DOS FATOS E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Em suas considerações preliminares, o impugnante chama atenção ao fato de que
a maior parte dos recursos financeiros, objeto da discussão, não teria sido
devidamente rastreada para que se pudesse concluir se foi propina, ou
simplesmente "caixa dois" relativo a campanhas eleitorais, eis que ele era líder
partidário.
Pois bem, embora tal alegação seja apenas de uma preliminar, observa-se, ao
longo da peça impugnatória, que o impugnante pretende desqualificar todo o
trabalho fiscal ostentando ideias distorcidas quanto à omissão de rendimentos, ao
instituto da presunção legal e da prova emprestada, dentre outras exposições.
A questão que envolve o "caixa dois", considerando, por óbvio, que não é levado
à prestação de contas na forma da Lei no 9.504, de 30/09/1997 (Lei Eleitoral), é
que ele é somente um controle do candidato, sem conhecimento do público e dos
entes governamentais, podendo os recursos ser desviados para o proveito pessoal
do candidato a cargo eletivo.
A fiscalização, por sua vez, ainda que com provas emprestadas, apontou o
recebimento de vantagens ilícitas quando de "esquemas" na Petrobrás, e, agora,
o contribuinte, na condição de impugnante, apresenta argumentos, mas vazios,
de que parte dos recursos era de "caixa dois", sem observar o inciso III do artigo
16 do Decreto no 70.235/1972, na "parte" que trata das provas a contrapor os
trabalhos fiscais.
Art. 16. A impugnação mencionará: (g.n.)
(...)
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
19
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (g.n.)
Portanto, se o político Sr. Pedro Correa não prestou contas nas campanhas, cabia,
como contribuinte, e agora como impugnante, demonstrar que os recursos eram,
de fato, para as eleições, uma vez que somente ele é detentor de tais controles.
Quanto à prova emprestada, ela não é no sentido dado pelo impugnante de que a
fiscalização apenas trouxe ao processo administrativo as conclusões de outro
processo, no caso, do processo da Ação Penal no 5023135-31.2015.4.04.7000,
junto à 13a Vara Federal Criminal em Curitiba, já que isso não ocorreu.
As conclusões do Juiz Federal Sérgio Moro, naquela ação penal, foram sim
registradas pelos auditores fiscais, no entanto, somente para fechar o
entendimento desses, que, por meio de extratos bancários, de diligenciamentos a
outros, de esclarecimentos, ou mesmo da falta de esclarecimentos, pelo
fiscalizado, e de tudo que consta da denúncia realizada pelo MPF - Ministério
Público Federal contra o Sr. Pedro Correa, firmaram as suas próprias conclusões
no sentido de que houve o recebimento de recursos não declarados, mesmo que
identificados, em "esquema" junto à Petrobrás.
Muito bem, o empréstimo foi das provas, dos fatos, dos depoimentos que fazem
parte da Ação Penal no 5023135-31.2015.4.04.7000, e não das conclusões, das
decisões do Ministério Público Federal e/ou do Juízo da 13a Vara Federal Criminal
em Curitiba.
Portanto, não será uma revisão, em instâncias superiores, da Sentença do Juiz
Federal Sérgio Moro, que vai alterar as conclusões firmadas pela fiscalização, mas
sim se o contribuinte impugnante, agora no contencioso administrativo fiscal, é
capaz de fazer prova em contrário de que os recursos não seriam decorrentes
daquele "esquema".
Ademais, as jurisdições são distintas, sendo que, na situação, uma está a tratar de
fatos tributáveis, e a outra de aspectos criminais, não ficando, pois, a autoridade
fiscal ou a julgadora vinculada a uma decisão judicial em que cujo objeto não é o
mesmo.
Outros fatos, não relacionados ao "esquema" na Petrobrás, foram apurados,
como a omissão de rendimentos de origem não comprovada em razão da não
apresentação de documentos / esclarecimentos capazes de identificar o
depositante e/ou a que título seria os depósitos bancários, inclusive os recebidos
por interposta pessoa, e a omissão de rendimentos da atividade rural devido à
diferença entre o informado nos Demonstrativos dessa atividade, em DIRPFs, e o
informado pelo fiscalizado em auditoria.
Situados os fatos, objetos da discussão, encerra-se esse tópico dizendo que a
capacidade contributiva já foi dada pelo legislador ordinário ao instituir a
tributação sobre a atividade rural, de acordo com o artigo 9o da Lei no 9.250/95;
ao instituir a tributação sobre os rendimentos caracterizados por depósitos
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
20
bancários de origem não comprovada, de acordo com artigo 42 da Lei no
9.430/96; e bem como ao instituir a tributação sobre os rendimentos ilícitos, de
acordo com o artigo 3o da Lei no 7.713/88 c/c o artigo 26 da Lei no 4.506/64.
Deduz-se que o legislador ordinário observou o § 1o do art. 145 da CF/88, que diz
respeito à capacidade econômica ou contributiva do contribuinte, e ainda o
previsto no inciso III do art. 153 da mesma Constituição, porquanto, de outro
modo, seria fazer o controle constitucional, mas que não é dado ao Poder
Executivo, mas sim ao Poder Judiciário.
Constituição Federal de 1988:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos: (g.n.)
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (g.n.)
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (g.n.)
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza; (g.n.)
Ainda é válido expor que o controle quanto à aptidão de uma determinada pessoa
em contribuir na medida de suas possibilidades ainda é do Poder Judiciário,
porque esse que pode fazer juízo de valor em relação ao quantum
apurado/exigido.
Portanto, neste Acórdão, e ainda lembrando o que dispõe o artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, abaixo, será analisada a conformidade dos
fatos, apurados pela fiscalização, com as hipóteses de incidência, por autorizações
constitucionais, e instituídas pelo artigo 9o da Lei no 9.250, de 1995 (atividade
rural), pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 (depósitos bancários sem a origem
comprovada), e pelo artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988, c/c o artigo 26 da Lei no
4.506, de 1964 (recebimento de recursos ilícitos).
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
21
DAS QUESTÕES DE DIREITO
Nesse tópico, o impugnante volta a tratar, e com mais ênfase, da possível
suposição dos fatos geradores; da possível não observância do prazo legal para a
formalização do lançamento; da possível não consideração, pela fiscalização, dos
limites legais que afastam a omissão de rendimentos; e da possível falta de
análise dos lançamentos bancários em conta de outra pessoa.
Diferente do que entende a defesa, a fiscalização demonstrou, por meio de
extratos bancários, de diligências ao contribuinte, e por meio de um conjunto
probatório obtido na denúncia realizada pelo Ministério Público Federal - MPF,
contrária ao Sr. Pedro Correa, e ainda a sua consequente condenação na Ação
Penal 5023135-31.2015.4.04.7000, que esse senhor participava de "esquema" na
Petrobrás.
Além do "esquema", também demonstrou que o Sr. Pedro Correa não teria
declarado todos os rendimentos da atividade rural para efeito de apuração de
prejuízos fiscais, e que ele, ainda, não teria comprovada a origem de todos os
recursos em contas de depósitos bancários, de sua titularidade, de titularidade
conjunta com a esposa, e de titularidade "formal" do administrador de sua
fazenda, o Sr. Jonas.
Em relação à atividade rural, não há muito que discorrer, uma vez que a origem
do fato gerador está na mera diferença entre o informado pelo fiscalizado, como
receita dessa atividade, e o informado nas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPFs.
Assim, quanto a esse fato, ele não foi confessado, mas foi informado pelo
contribuinte quando da auditoria fiscal, o que resta apenas verificar as questões
relacionadas aos valores apurados, considerando que, em outro tópico de defesa,
foi levantada a hipótese de ter havido erro fiscal por supostamente ter
desprezado valores já declarados em DIRPFs.
Em relação aos recursos de origem não comprovada, eles foram apurados em
conformidade com o artigo 42, parágrafos, e incisos, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
22
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Percebe-se, a teor do caput do referido artigo 42, que o ônus da prova não é do
Fisco, mas do contribuinte, que tem que provar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados em suas operações financeiras.
Estamos diante de uma presunção legal relativa, e, como tal, o Fisco não tem que
demonstrar a origem dos recursos financeiros do contribuinte, mas sim este
quando regularmente intimado pela fiscalização, que é a situação do
procedimento fiscal em questão.
Ademais, não há outra interpretação à legislação. Primeiro, em razão de que a
interpretação é literal - caracteriza como omissão de rendimentos a não
comprovação, pelo contribuinte, dos recursos financeiros. Segundo, porque o
Fisco não é detentor dos dados relacionados à origem dos recursos, à sua
natureza e titularidade, mas apenas, e com a quebra do sigilo bancário, dos
valores constantes das contas de depósitos bancários do fiscalizado.
Logo, se o Fisco é apenas conhecedor dos valores, dos registros em contas de
depósitos bancários, sem saber a origem, a prova de o fato ser ou não tributável é
do próprio contribuinte, sendo, pois, uma presunção legal relativa (juris tantum),
onde cabe ao fiscalizado demonstrar do que se trata, e qual a natureza com
relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, segundo, ainda, o § 2o do referido
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
23
No caso, o fiscalizado até tentou produzir provas, tentou, vale ressaltar.
Tentou, uma vez que "venda de joias" sem a apresentação de documentos não
prova a operação, e, com isso, também não prova a origem dos recursos e suas
naturezas.
Porque "venda de propriedade" quando o contribuinte, o Sr. Pedro Correa, não
era o possuidor das fazendas, mas sim uma empresa inativa, cuja sócia era a sua
esposa, sabendo que essa empresa, à época, não realizou nenhuma transação
financeira com os sócios, não prova que os recursos têm origem nessa operação,
de venda.
Porque "crédito conforme instrução" e "solicitado ao banco", após várias
oportunidades para o fiscalizado se manifestar, nada significa para elidir a
presunção legal.
Percebe-se, portanto, que a fiscalização foi em busca da verdade material, vez
que foi oportunizado ao fiscalizado, ao Sr. Pedro Correa, provar a origem dos
recursos, ou que esses não são tributáveis na pessoa física, ou que já foram
tributados quando das DIRPFs.
Assim, não houve, por parte da fiscalização, suposições, mas a aplicação da
presunção legal, tipo relativa, prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A busca pela verdade, a busca pela origem dos recursos e suas naturezas, em
relação aos recursos depositados na conta bancária do Sr. Jonas, que era
administrador de fazendas do Sr. Pedro Correa, também ocorreu, pois esses
senhores foram intimados a explicar do que se tratavam os valores depositados,
embora nada informaram, conforme se observa nos itens 129 a 135 do Termo de
Verificação Fiscal - TVF:
129. Conforme visto no item II.II.II - Fiscalização : Jonas Aurélio de Lima Leite
(TDPF -F 08.1.06.00-2016-00550-9 ) deste TVF, o Sr. Jonas não apresentou
resposta a nenhum termo encaminhado (intimações, reiteração de intimação e
constatação). (g.n.)
(...)
131. A seu turno, conforme visto no item “II.I – Procedimento de Fiscalização”
deste TVF, no item 5 do Termo no 02, o Sr. Pedro Correa foi intimado a apresentar
a relação de todas as transferências de valores feitas tendo o mesmo como real
beneficiário, todavia com a utilização de contas bancárias de titularidade ou
cotitularidade do Sr. Jonas. (g.n.)
132. Entretanto, não apresentou resposta. (g.n.)
133. Ainda, conforme visto no item “II.I – Procedimento de Fiscalização” deste TVF,
no item 3 do Termo no 04, o Sr. Pedro Correa foi intimado a esclarecer e, caso o Sr.
Pedro Correa fosse o real responsável/detentor/beneficiários dos recursos, a
comprovar valores creditados/depositados em contas bancárias em que o Sr.
Jonas constava como titular formal, mas que, conforme depoimento do Sr. Jonas
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
24
em Juízo, a real titularidade seria do Sr. Pedro Correa. (g.n.)134. Mas, também
não apresentou resposta. (g.n.)
135. Uma vez que o Sr. Pedro Correa e o Sr. Jonas não atenderam às intimações
sobre a origem dos referidos créditos, resta considerar os depoimentos do Sr.
Jonas em sede policial e em Juízo (em que o mesmo assume que recebia em sua
conta valores de Pedro Correa para pagamento dos funcionários do Haras),
(...)
A fiscalização, então, obteve prova, junto à Ação Penal - 13a Vara Federal, de que
os recursos eram do Sr. Pedro Correa, e o Sr. Jonas uma interposta pessoa, mas
ainda sem conhecer a origem, conforme se observa no Termo de Verificação
Fiscal - TVF:
(...)
A certeza que se tem, portanto, é que os recursos foram para o pagamento dos
funcionários do Sr. Pedro Correa, isso, inclusive, confirmado na própria peça de
defesa quando o autuado remete a depoimento dado à fiscalização.
Então, o depoimento do fiscalizado no sentido de que os recursos eram para o
pagamento de empregados da atividade rural, confirma apenas o destino dos
recursos, mas não a origem e as suas naturezas.
Vale ainda registrar que são fatos geradores distintos, um relacionado aos
rendimentos do Sr. Pedro Correa, e outro relacionado aos rendimentos de seus
empregados, com isso, não se cogita em tributação sobre o mesmo fato.
Conclui-se que a destinação dos recursos é conhecida, mas não a origem,
considerando que essa não foi esclarecida pelo fiscalizado, sendo válido, pois, e
mais uma vez, a presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Também não foi diferente a busca pela verdade quanto aos rendimentos
recebidos ilicitamente em "esquema" na Petrobrás.
Afirma-se isso porque a fiscalização, além de intimar o Sr.Pedro Correa, no
tocante aos valores recebidos por intermédio do Sr. Alberto Youssef, inclusive
quanto aos valores discriminados na sentença judicial do Juiz Federal Sérgio
Moro, realizou um exame das provas constantes da Ação Penal correspondente a
essa sentença, e a citar:
Declarações de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Rafael Ângulo Lopez e
Carlos Alberto Pereira da Costa; contratos e notas fiscais fraudulentas; repasses
das empreiteiras fornecedoras da Petrobrás para contas controladas por Alberto
Youssef; mensagens eletrônicas apreendidas; extratos bancários que confirmam a
realização dos depósitos na conta de Pedro Correa e de pessoas a ele ligadas,
inclusive com estruturação das transações para sua ocultação e dissimulação; na
incompatibilidade entre renda e a movimentação financeira de Pedro Correa e de
pessoas a ele ligadas; registros das diversas visitas realizadas por Pedro Correa e
seu filho Fábio Correa nos escritórios de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef;
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
25
depoimentos das testemunhas; planilha apresentada por Rafael Lopez;
interrogatório de Pedro Correa, em que o mesmo assume a responsabilidade pelos
fatos.
Assim, não houve suposição da fiscalização, mas sim a coleta de provas a
demonstrar o recebimento de recursos em "esquema" na Petrobrás, e, portanto,
o fato gerador do imposto de renda pessoa física, conforme dispõe o artigo 43 do
CTN.
O impugnante, equivocadamente, e também sem apresentar qualquer fato, de
acordo com o que dispõe o inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
afirma que a fiscalização desprezou o contido nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, que tratam da transferência entre contas de uma mesma pessoa,
do limite mensal e do limite anual para a desconsideração da omissão de
rendimentos, da tributação no mês no qual os rendimentos são considerados
como recebidos, e da interposição de pessoa.
Em relação à transferência entre contas de uma mesma pessoa, deveria o
impugnante ter apontado algum erro da fiscalização nos Anexos II-a e II-b, que
discriminam os valores de origem não comprovada, de sua titularidade ou de
cotitularidade com a sua esposa, segundo o comentado dispositivo do Decreto no
70.235/72.
E, mais, no que se refere ao Anexo III, que discrimina os valores na conta bancária
do Sr. Jonas (interposta pessoa), a transferência entre contas de uma mesma
pessoa foi observada, conforme se verifica no item 139 do Termo de Verificação
Fiscal:
139. Por todo o exposto, faz-se mister considerar o Sr. Pedro Correa como o real
responsável / detentor / beneficiário dos valores creditados nas contas bancárias
sob análise em nome do Sr Jonas (valores relacionados no Anexo III do Termo no
04 da fiscalização do Sr. Pedro Correa).
Todavia, em relação ao valor de R$ 4.650,00, referente ao “No de Linha” = 48, por
se tratar de crédito oriundo de outra conta bancária do Sr. Pedro Correa, será
excluído para fins de determinação da omissão de rendimentos. (g.n.)
Em relação ao limite mensal e anual para a desconsideração da omissão de
rendimentos, e da tributação no mês no qual os rendimentos são considerados
como recebidos, vale repetir que deveria o impugnante ter apontado algum erro
da fiscalização.
Mesmo que a defesa não tenha utilizado de sua prerrogativa processual de
demonstrar algum erro em face dos valores apurados pela fiscalização, fica aqui
registrado que foram observados os limites previstos no inciso II do § 3o do artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996 (valores até R$ 12.000,00 cujo somatório dos créditos
é igual ou inferior, no ano-calendário, a R$ 80.000,00)para a desconsideração de
rendimentos como omissos, conforme consta dos itens 120 e 121 do Termo de
Verificação Fiscal - TVF.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
26
Logo, afirma-se que a fiscalização foi em busca da verdade material para que se
pudesse conhecer a origem dos lançamentos bancários, seja na conta do
contribuinte, na conta de co-titularidade com a sua esposa, ou na conta de
interposta pessoa, e tudo conforme os §§ do artigo 42 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, porque, no Termo de Verificação Fiscal - TVF, é isso que se observa, e
a defesa, até então, nada conseguiu demonstrar de errado.
Com isso, não se enxerga nenhum erro no procedimento fiscal, seja quanto aos
depósitos bancários sem origem comprovada, seja quanto aos valores que foram
recebidos em "esquema" junto à Petrobrás, mas, se enxerga, contudo, uma
tentativa de o impugnante em anular o auto de infração, todavia, sem causa.
Com relação às multas, também questionadas pelo impugnante, elas serão
tratadas em outro tópico, e em específico, pois não são questões que envolvem,
de forma geral, o procedimento fiscal, como as que aqui foram tratadas.
O mesmo se diz dos questionamentos relacionados à possível decadência, que
serão tratados em tópico específico.
Nessas exposições, encerra-se esse tópico dizendo que os auditores fiscais foram
em busca da verdade procurando fazer prova quando o ônus era próprio;
distribuindo o ônus da prova ao fiscalizado quando da aplicação da presunção
legal; e ainda fazendo uso de prova emprestada, entretanto, dentro de sua
admissibilidade processual, e, em razão disso tudo, não se cogita em nulidade do
auto de infração.
DAS OUTRAS QUESTÕES DE DIREITO
O impugnante, antes de abordar questões específicas, ainda comenta que os
ilícitos deveriam ser tratados pela legislação de crimes contra a ordem tributária,
previstos na Lei no 8.137/1990, no Código Penal, e em outras leis esparsas, na
medida em que seriam ilícitos penais, e não administrativos.
Diz, ainda, que a fiscalização resolveu criminalizar os lançamentos pura e
simplesmente em razão de outro crime que foi cometido, devidamente julgado
em 1a instância, relativamente aos crimes de corrupção e de "lavagem" de
dinheiro.
Nessas considerações, afirma que os ilícitos administrativos relacionados ao
presente auto de infração não devem ser tratados pela matéria penal, porque, na
definição do imposto sobre pessoa física, não importa a "origem da renda" para
que ocorra a tributação.
De fato, segundo o artigo 43 do Código Tributário Nacional, é irrelevante, para
efeito do imposto sobre a renda ou proventos, que tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, a origem dos recursos, se
lícita ou não.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
27
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica: (g.n.)
(...)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (g.n)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Todavia, isso não significa que o não cumprimento da obrigação principal está
desassociado das sanções penais, porque, quando há práticas tendentes a ocultar,
retardar ou impedir o conhecimento do fato gerador, ou a ocorrência, que ainda
estão consubstanciadas nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27/12/1990, a
situação deixa de ser simplesmente o não pagamento do tributo para também
configurar em crime contra a ordem tributária, sem prejuízo de outros crimes
cometidos pelo agente, cujo ilícito é somente penal, a exemplo do de lavagem de
dinheiro e de corrupção, das Leis no 9.613, de 03/03/1998, e no 12.846, de
01/08/2013.
Portanto, são situações distintas, mas não necessariamente independentes.
No caso, a fiscalização de modo algum teria criminalizado os lançamentos, apenas
vislumbrou, do "esquema" na Petrobrás, no qual o Sr. Pedro Correa foi condenado
pelo crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, consoante o trecho da
sentença (abaixo)
proferida pelo Juiz Federal Sr. Sérgio Fernando Moro, que ainda ocorreram crimes
contra a ordem tributária (Representação Fiscal para Fins Penais de no
10480.731227/2017-55), os quais devem ser tratados em juízo criminal, mas,
quanto à sonegação e à fraude tributária, também em juízo administrativo, até
mesmo para se saber do prazo legal para a constituição do crédito tributário em
face do instituto da decadência, e para a aplicação da multa qualificada.
(...)
A situação, pois, em análise, não é de criminalização dos lançamentos, mas de
dependência da matéria penal para conformar o auto de infração, o que se
conclui na correta aplicação, pela fiscalização, da legislação em seara penal e em
tributária, ressaltando ainda que falta verificar as questões específicas dessa
conformação.
DA ATIVIDADE RURAL - FUNDOS DA ATIVIDADE RURAL
Em relação a essa infração, o impugnante não questiona a ocorrência do fato
gerador, mas questiona que os auditores teriam desprezado os recursos da
atividade rural declarados nos meses em que eram superiores ao apurado no
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
28
Anexo I do Termo de Verificação Fiscal - TVF, conforme as folhas 29 a 33 do
referido Termo.
(...)
Como os registros são mensais, o contribuinte deveria apurar, mês a mês, e
indicar na Ficha da Atividade Rural, das DIRPFs, as receitas, as despesas e os
investimentos, isso com respaldo em seu Livro Caixa, que é a situação, pois, tanto
para o ano-calendário 2012 como para o ano-calendário 2013, obteve receita
bruta, dessa atividade, superior a 56 mil reais.
A exigência do Livro Caixa, para as receitas brutas acima de 56 mil reais, está
prevista na Lei no 9.250, de 1995:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade. (g.n.)
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição. (g.n.)
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração
da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro
Caixa. (g.n.)
Por sua vez, com esses registros, o contribuinte realiza uma confissão dos valores
informados em DIRPFs, já que as suas informações são base para possível
lançamento por parte da autoridade administrativa, segundo o artigo 147 do
Código Tributário - CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação. (g.n.)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Agora, no tocante à fiscalização, cabia a ela apurar as omissões de receitas, as
quais, somadas as receitas informadas em DIRPFs, menos as despesas e os
investimentos, obter um possível resultado positivo a integrar a base cálculo do
imposto, ou, se negativo, constituir um prejuízo compensável em anos
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
29
posteriores, conforme previsto no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
em seu artigo 68:
Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá
prejuízo compensável na forma do art. 65.
Na situação, pois, a fiscalização apurou omissões de receitas, porquanto, em
alguns meses, o contribuinte informou em DIRPFs valores a menor do que de fato
são, considerando as respostas, dadas pelo fiscalizado, durante o procedimento
fiscal.
Em relação aos valores informados a menor em DIRPFs, não há dúvida de que o
contribuinte omitiu receitas de sua atividade rural, já que ele próprio confirmou.
No entanto, em relação aos valores informados a maior, em suas DIRPFs, existe
dúvida se as receitas são aquelas, a menor, apresentadas pelo fiscalizado em
auditoria, porque, nessa hipótese, se estaria retificando o já confessado e
reduzindo o imposto declarado.
É válido dizer, e segundo o § 1o do artigo 147, acima, que a retificação das DIRPFs
apenas era possível antes do lançamento fiscal e mediante comprovação de erro,
o que, em razão disso, os valores constantes das declarações do contribuinte, e a
maior em relação às informadas em auditoria, devem ser considerados como os
corretos.
Sendo, portanto, os valores das DIRPFS, declarados a maior, os corretos, não
existe saldo de receita, a favor do contribuinte, a ser ajustado durante o ano-
calendário.
A questão deve ser vista da seguinte forma:
a) Nos meses em que se apurou omissão, soma-se, às receitas já declaradas, o
valor omitido; b) Nos meses nos quais não houve omissão, não existe receita a
favor do contribuinte, uma vez que os valores por esse informado, em auditoria,
não correspondem à realidade, e, desse modo, fazendo os valores informados
iguais aos valores das DIRPFs, o resultado no respectivo mês é Zero.
Assim, essa é a questão: Somente existiria receita a favor do contribuinte, para
ajuste na apuração da atividade rural, se ele, comprovadamente, tivesse
informado em DIRPFs valores a maior do que de fato são, mas que, contudo, não
é a situação.
Com isso, não há alteração a ser feita nos valores apurados pela auditoria no que
diz respeito aos saldos de prejuízo a compensar para o exercício seguinte.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E OUTROS FATOS
Nesse tópico, o impugnante repete as questões no tocante a quem cabe as
provas no processo administrativo fiscal, concluindo que não é próprio falar em
distribuição do ônus da prova como critério final de avaliação dos fatos, inclusive
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
30
em relação aos outros fatos apurados pela auditoria fiscal, além dos depósitos
bancários de origem não comprovada.
Como observado acima, a defesa realiza a mesma abordagem em relação às
questões de direito que foram tratadas na parte geral, mais especificamente
relacionadas ao procedimento fiscal de busca dos fatos.
Resta, pois, repetir os fundamentos do presente Acórdão no sentido de que:
i) O ônus da prova não é do Fisco, mas do contribuinte, que tem que provar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em suas
operações financeiras, de acordo com o caput do artigo 42 da Lei no 9.430/96;
ii) Estamos diante de uma presunção legal, e, como tal, o Fisco não tem que
provar a origem dos recursos financeiros do contribuinte, mas sim este, quando
regularmente intimado pela fiscalização, como ocorreu no presente procedimento
fiscal;
iii) O Fisco não é detentor dos dados relacionados à origem dos recursos, à sua
natureza e titularidade, mas apenas, e com a quebra do sigilo bancário, dos
valores constantes das contas de depósitos bancários do contribuinte fiscalizado;
iv) A prova da origem dos recursos é do contribuinte, havendo, portanto, uma
presunção legal relativa (juris tantum), na qual cabe ao fiscalizado demonstrar do
que se trata, e qual a natureza com relação ao IRPF - Imposto de Renda Pessoa
Física (§ 2o do referido artigo 42 da Lei no 9.430/96), vez que o Fisco é apenas
conhecedor dos valores, dos registros em contas de depósitos bancários, mas não
da origem.
Ainda vale frisar, nesse tópico, e mais para reafirmar os fundamentos deste
julgado, que a presunção legal somente foi aplicada para os depósitos bancários
de origem não comprovada, uma vez que, quanto à atividade rural, o próprio
contribuinte confirmou que os recursos têm essa origem, e, quanto aos recursos
ilícitos, a fiscalização apresentou um conjunto de elementos objetivando
comprovar que eles têm origem em esquema na Petrobrás, enquanto o
impugnante apenas aduz em vazio falando que são valores de “caixa dois”, de
campanhas eleitorais, ou que tudo foi uma mera suposição com fulcro em ações
penais.
No entanto, os recursos decorrentes de esquema na Petrobrás não somente têm
origem em depoimentos que fazem parte da Ação Penal de no 5023135-
31.2015.4.04.7000, mas também em diligências ao fiscalizado, o que somente
vale repetir que a Sentença, relativa a essa ação penal, não altera as conclusões
fiscais resultantes das provas a evidenciar o fato, ainda que indiciárias / indiretas,
e nem não altera os julgados administrativos, a não ser com provas em contrário,
até então não feitas pelo fiscalizado.
Para os depósitos bancários de origem não comprovada, que aqui se cuida, a
questão tem a ver com a presunção legal qualificada (prevista em norma), do tipo
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
31
relativa, onde cabe ao fiscalizado provar / demonstrar a origem dos recursos, a
natureza e a titularidade.
Feitas as distinções de quando a fiscalização aplicou a presunção prevista em lei
(para os depósitos bancários não comprovados) e de quando de provas
emprestadas e outros (para os fatos relacionados ao esquema na Petrobrás), fica
registrado, e ao contrário das alegações de defesa, que há certeza de depósitos
bancários a favorecer o contribuinte, o Sr. Pedro Correa, inclusive quanto à
utilização de conta bancária em nome de interposta pessoa, não se sabendo,
somente, da origem e da natureza.
O impugnante ainda argumenta da incapacidade do pagamento do tributo e do
possível efeito de confisco, considerando, também, as multas que foram
impostas, as quais sofrem a incidência de juros moratórios.
Com relação à capacidade do contribuinte, e, agora, ao efeito de confisco, vale
apenas repetir o fundamento, já posto neste Acórdão, no sentido de que essas
matérias não se relacionam ao contencioso administrativo fiscal, mas sim ao
contencioso judiciário, que tem competência para apreciar questões relacionadas
à inconstitucionalidade de norma.
No tocante à incidência de juros moratórios sobre as multas aplicadas, ela está
prevista no artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, que trata da aplicação da
Taxa Selic sobre os débitos para com a União, eis que "débitos" compreendem
não só o valor do principal, mas também as multas sobre este valor.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (g.n.)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (g.n.)
A Lei no 8.981, de 20/01/1995, no § 8o de seu artigo 84, é explícita de que sobre
os débitos para com a União, que, como dito, fazem parte também as multas
aplicadas, incidem, sobre um todo, os juros de mora, uma vez que a incidência
ocorre sobre os créditos, e não somente sobre o principal.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995,
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de: (g.n.)
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
32
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna; (g.n.)
II - multa de mora aplicada da seguinte forma:
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda Nacional,
cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. (g.n.)
Então, se existe algum questionamento por parte do impugnante no sentido de
que a referida incidência criaria uma capitalização indevida, deve ele recorrer ao
Judiciário, que é a seara adequada para demandas de possível ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei, muito embora, vale alertar, o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou no sentido de que “é legítima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário”, quando dos
julgamentos dos Recursos Especiais de no 1.129.990 - PR (2009/0054316-2) e de
no 834.681 - MG (2006/0094491-3).
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O impugnante tem que não existem provas de que houve dolo por sua parte a
aplicar a multa qualificada, vez que, para aplicá-la, são necessários os
pressupostos indicados na Lei no 4.502, de 1964, em seus artigos 71 (sonegação),
72 (fraude) e 73 (conluio).
Ao contrário do que diz o impugnante, não faltaram motivos, provas para a
fiscalização qualificar a multa de ofício.
Vejamos as provas, as quais são irrefutáveis:
159. Conforme exaustivamente relatado neste Termo de Verificação Fiscal, o Sr.
Pedro Correa praticou condutas referidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, dentre as quais, cabe reafirmar:
Utilizou reiteradamente o expediente de fracionamento de operações
(distribuição, das quantias recebidas, em diversos depósitos bancários de valores
frequentemente inferiores a R$ 10.000,00), na tentativa de, dentre outros
motivos, evitar a identificação dos depositantes e da ocorrência do fato gerador,
sua natureza e circunstâncias materiais. Para esse desiderato, agiu em conluio
com, pelo menos, os depositantes dos mencionados valores.
160. Da análise dos Anexos II-a, II-b e III deste TVF, verifica-se um grande número
de depósitos fracionados, sem a identificação do depositante, efetuados na
mesma data, no mesmo valor e abaixo de R$ 10.000,00. Tendo em vista o exposto
neste TVF, fica evidente o dolo, que a intenção ao fracionar os depósitos, era o de
ocultar o nome do depositante e a real origem dos recursos e de evitar a
comunicação da operação ao COAF, prevista na Circular no 3.461 de 2009 do
Banco Central do Brasil, apresentada no item III.V deste TVF. A seguir, alguns
exemplos dos referidos depósitos fracionados em 2012 e 2013 presentes nos
Anexos II-a, II-b e III:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
33
162. (...) o sujeito passivo utilizou-se de contas bancárias em nome de terceiros, o
que restou comprovado no caso do uso da conta bancária do Sr. Jonas pelo Sr.
Pedro Correa, (...)
Com esses elementos probatórios, percebe-se que houve sonegação, pois o Sr.
Pedro Correa procurou subtrair, dolosamente, o conhecimento por parte da
autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física,
tendo em vista que não apenas deixou de informá-lo ao Fisco, mas utilizou de
modus operandi para dificultar o rastreamento de seus recursos, tanto com a
realização de depósitos em valores inferiores a 10 mil reais como com a utilização
de conta de interposta pessoa, do Sr. Jonas.
A fraude também é percebida, pois o Sr. Pedro Correa, com tais condutas,
procurou impedir a ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física
ao dissimular a origem e a natureza de seus recursos financeiros.
Já o conluio está na ação conjunta com os depositantes e com o objetivo de
sonegar e fraudar a veracidade de suas transações bancárias.
Assim, o contribuinte, agindo dolosamente em relação aos fatos geradores do
IRPF, seja quanto aos depósitos bancários sem origem comprovada, inclusive em
conta de interposta pessoa, e seja quanto aos recursos em esquema junto à
Petrobrás, deve se submeter ao lançamento de ofício com a aplicação da multa
qualificada, em dobro.
DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
O impugnante, com base no artigo 112 do CTN, que trata da interpretação mais
favorável ao acusado, e em julgados do CARF, afirma que é inaplicável o
agravamento da multa quando a fiscalização se vale de regra que admite o
lançamento por presunção.
É importante registrar, até para situar, que o agravamento da multa ocorreu
somente para a infração relacionada aos depósitos bancários em nome de
interposta pessoa.
Acontece que o fato - depósitos bancários em nome de interposta pessoa -
não se restringiu à não comprovação da origem dos recursos, de acordo com o
que dispõe o caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi além.
Foi além, uma vez que simplesmente o fiscalizado, o Sr. Pedro Correa, não
apresentou nenhuma resposta em relação a esses depósitos, conforme se vê nos
itens 23 e 24 do Termo de Verificação Fiscal:
23. Ainda, no item 3 do TERMO No 04, o sujeito passivo foi intimado, no prazo de
até 20 (vinte) dias corridos, a esclarecer e, caso fosse o real responsável / detentor
/ beneficiário, a comprovar os valores creditados / depositados em contas
bancárias em que o Sr. Jonas Aurélio de Lima Leite, CPF 300.539.398-40, constava
como titular formal mas que, conforme depoimento do Sr. Jonas em Juízo como
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
34
testemunha (Ação Penal 5023135-31.2015.4.04.7000 - 13a Vara Federal Criminal
de Curitiba), a real titularidade seria do Sr. Pedro Correa, (...)
24. Entretanto, expirado o prazo para atendimento ao Termo no 04, nenhuma
resposta foi apresentada pelo sujeito passivo. (grifos da fiscalização)
Portanto, para o referido fato, não ocorreu a simples apuração de omissão de
receita ou rendimentos, ficou ainda configurada a violação, pelo contribuinte, do
seu dever de colaborar com a fiscalização, segundo o inciso I do § 2o do artigo 44
da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (g.n.)
I - prestar esclarecimentos; (g.n.)
Com isso, o contribuinte, não apenas deu motivo para apuração do Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, mas, antes, ao não apresentar nenhuma resposta à
fiscalização, não foi prestativo, ou melhor dizendo, não quis colaborar, cooperar
com os trabalhos fiscais, dentro de suas obrigações positivas no interesse da
fiscalização tributária.
Não havendo dúvidas nas circunstâncias materiais, não se interpreta a lei
tributária, que define infrações, de maneira mais favorável ao acusado, conforme
previsto no artigo 112 do CTN, e, em razão disso, deve ficar mantido o
agravamento da multa.
DO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO - VENDA DE PROPRIEDADE RURAL
O impugnante alega que o Contrato de Compra e Venda de propriedades rurais da
empresa Santa Tereza Reflorestamento Ltda. já estava em mãos dos auditores
fiscais, e com os devidos valores envolvidos, faltando somente a respectiva
Escritura em Cartório, pois ainda não teria sido concluído o negócio.
Com isso, entende que a autuação foi um exagero por parte da fiscalização, uma
vez que o compromisso de compra e venda é um acordo celebrado entre as
partes, tendo natureza jurídica de contrato preliminar, onde cada uma das partes
tem direitos e obrigações.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
35
Indica julgados do CARF, e aduz que seria devedor de imposto relativo ao ganho
de capital, não considerado pela fiscalização, bem como refuta a presunção de
que não teria sido realizada a venda das propriedades rurais.
Deve-se assentar que a venda das propriedades rurais não foi aceita pela
fiscalização, a justificar os depósitos bancários, de R$ 30.000,00 e R$ 240.000,00,
na conta do contribuinte impugnante, na data de 27/05/2013, não em razão de
que o Contrato de Promessa de Compra e Venda não teria sido aceito.
Ao contrário, o Contrato foi aceito, no entanto, e conforme a fiscalização, a
operação não foi realizada pelo fiscalizado e/ou pela sua esposa, mas pelo Sr. Ivan
Guimarães Coelho (comprador) e a empresa Santa Tereza Reflorestamento Ltda.
(vendedora), observando ainda que no Contrato a "entrada", naqueles valores,
seria paga à Dalla Costa Consultoria.
Na Declaração de Bens e Direitos do Exercício 2014, consta a participação da Sra.
Maria Adélia, esposa do Sr. Pedro Correa, no capital social da empresa Santa
Tereza Reflorestamento Ltda., mas sem a declaração de nenhum rendimento
recebido dessa empresa, ressaltando que, na DIPJ da mesma empresa, a situação
era de inativa.
E mais. Na conta conjunta mantida no Bradesco pelo Sr. Pedro Correa e a Sra.
Maria Adélia, o depositante é a empresa Brasoli Administração de Bens e
Participações, cujos sócios não tiveram participação na operação de compra e
venda.
Com esses dados, indicados pela fiscalização, não se pode mesmo entender que
os depósitos estão relacionados à possível venda de propriedade rural, porque:
i) Os depósitos têm origem na empresa Brasoli Administração de Bens e
Participações Ltda., estranha ao negócio;
ii) Os valores de entrada seriam pagos à Dalla Costa Consultoria, e não à empresa
Santa Tereza Reflorestamento Ltda., proprietária dos imóveis;
iii) A empresa Santa Tereza Reflorestamento Ltda. não realizou nenhuma
operação financeira no ano-calendário 2013 a justificar negócio imobiliário,
considerando que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, desse Ano Base, Exercício 2014, consta como empresa inativa;
iv) Nessa DIPJ, às fls. 817/825, não consta nenhuma operação realizada pela
empresa Santa Tereza Reflorestamento Ltda., a exemplo de resultados não
operacionais pela venda de imóveis.
Por outro lado, ainda que se entenda pela venda das propriedades rurais, pela
Santa Tereza Reflorestamento Ltda., não se pode concluir, como pretende o
impugnante, em ganho de capital não considerado pela fiscalização, porque:
i) Se há algum ganho de capital, em relação à venda de imóveis, não foi nas
pessoas físicas dos sócios, mas sim na pessoa jurídica da Santa Tereza
Reflorestamento, observando, aqui, o princípio da ENTIDADE, o qual dispõe pela
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
36
distinção entre os patrimônios das Sociedades, como pessoas jurídicas, e das
pessoas a quem essas pertencem; A Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC de no 750/93, em seu artigo 4o, define o princípio da
ENTIDADE:
O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial a necessidade da diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência,
nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição. (g.n.)
ii) Se há algum ganho de capital em razão da diminuição ou extinção da
participação Social pela venda dos imóveis, isso não foi demonstrado, ao
contrário, porquanto, nas Declarações de Bens e de Direitos do Sr. Pedro Correa,
para o Exercício 2014, não houve alteração na participação societária, que
continua em R$ 312.287,75:
(...)
Nessas considerações, e ressaltando que nas DIRPFs, do Sr. Pedro Correa como de
sua esposa, do Exercício 2014, não consta nenhuma informação a título de ganho
de capital na alienação de bens/direitos, não há outro fato gerador a se apurar, a
não ser o relativo a depósitos bancários sem origem comprovada, que deve aqui
ser mantido.
DA INTERPOSTA PESSOA
Nesse tópico, o impugnante alega: i) que a conta não era apenas utilizada para o
pagamento de despesas do empreendimento rural, mas que o Sr. Jonas, titular da
conta, também a utilizava para as suas movimentações normais; ii) que não pode
sozinho assumir a responsabilidade pelo fato bancário, porque existe a pessoa do
Sr. Jonas; iii) que, com base no inciso II do artigo 112 do CTN, não se pode concluir
pela existência de interposta pessoa, pois não se verificam na autuação operações
realizadas por "laranja"; iv) e que existia, na realidade, separação dos recursos
movimentados, não podendo, em razão disso, assumir a totalidade dos
lançamentos ocorridos na conta do Sr. Jonas.
Percebe-se, dos argumentos acima, que o impugnante procura confundir os fatos
apurados pela fiscalização, talvez porque não conseguiu, até então, comprovar a
origem dos recursos em conta de interposta pessoa, em conta do Sr. Jonas.
Os argumentos, conforme se observa abaixo, nada esclarecem em relação à
origem dos recursos. Vejamos:
i) A também utilização da conta pelo Sr. Jonas, para suas movimentações, apenas
explica que na conta existiam recursos próprios além de recursos de terceiros, no
caso, do fiscalizado, do Sr. Pedro Correa;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
37
ii) O Sr. Pedro Correa não está assumindo a responsabilidade dos recursos na
conta do Sr. Jonas, mas dos recursos transferidos para este sem a comprovação
da origem. Se os recursos correspondem à totalidade dos valores na conta do Sr.
Jonas é em razão de que tudo o que foi depositado não tem a origem
comprovada;
iii) A fiscalização ter citado o Sr. Jonas como "laranja" não foi no sentido de haver
operações realizadas por interposta pessoa para encobrir terceiros, mas sim de
haver recursos financeiros, em nome de interposta pessoa, por conta de terceiros;
iv) A existência de recursos separados na conta do Sr. Jonas apenas explica que a
conta era utilizada para as despesas do empreendimento rural do Sr. Pedro
Correa além de despesas próprias daquele.
O impugnante, pois, nada esclarece em relação à origem dos recursos que foram
transferidos para a conta do Sr. Jonas, apenas explica como os recursos foram
utilizados, como isso fosse o fato gerador apurado, o que denota apenas uma
intenção de confundir, e não de rebater os motivos apurados pela fiscalização.
Com isso, não se fala em interpretação mais benéfica ao acusado, segundo o
inciso II do artigo 112 do CTN, mas da não comprovação, pelo impugnante, da
origem dos recursos transferidos para a conta bancária de interposta pessoa, do
Sr. Jonas, que, inclusive, confirmou as transferências em depoimento na Ação
Penal de no 5023135-31.2015.4.04.7000, junto à 13a Vara Federal em Curitiba,
como já tratado neste Acórdão.
Então, confirma-se a infração em sua totalidade, pois os valores apurados, todos,
são decorrentes de depósitos bancários na conta de interposta pessoa, do citado
Sr Jonas, não importando o destino que se deu aos recursos, mas a origem, no
entanto, não comprovada, seja quando da fiscalização, seja agora em
impugnação.
DA REDUÇÃO DE RECEITA OMITIDA
O impugnante diz que a fiscalização não observou a benesse do artigo 42, § 3o, da
Lei no 9.430, de 1996, que desconsidera a omissão de receitas para o limite
mensal de 12 mil reais, e anual de 80 mil reais, e que os limites devem ser
aplicados, porque não se está tratando de fraude tributária, cuja alçada é do Juízo
Criminal.
Essa questão já foi vista neste Acórdão no sentido de que o impugnante
apresentou alegações, todavia, sem apontar um único erro da fiscalização,
conforme dispõe o inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe
da apresentação de motivos de fato e de direito contra a autuação, os pontos de
discordância, as razões e as provas que possuir.
E mais. Nos itens 120 e 121 do TVF, ficou registrado que, para os valores até R$
12.000,00, cujo somatório dos créditos era igual ou inferior, no ano, a R$
80.000,00, não se apurou a omissão de rendimentos:
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
38
120. Nos referidos anexos, do total de R$ 586.960,07 em 2012, R$ 357.730,16
referem-se ao somatório dos depósitos/créditos de valores iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 229.229,91 referem-se aos depósitos/créditos
de valores superiores a 12.000,00 (doze mil reais).
121. Por sua vez, do total de R$ 372.597,83 em 2013, R$ 372.597,83 referem-se
aos depósitos/créditos de valores superiores a 12.000,00 (doze mil reais). Em
relação ao ano 2013, uma vez que o somatório dos depósitos/créditos de valores
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi menor que R$ 80.000,00, os
mesmos não foram considerados para efeito de lançamento dos rendimentos
omitidos, e, portanto, não constam dos referidos anexos II-a e II-b.
Portanto, não se vê incorreção na autuação, porque a fiscalização observou o
contido na legislação, que não depende, para a análise dos limites a desconsiderar
a omissão de receitas e/ou rendimentos, se o fato está ou não sendo tratado
como ilícito tributário.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAMENTO ANUALIZADO
O impugnante entende que não se pode falar em fato gerador do imposto
anualizado, uma vez que não teria ocorrido vício de ordem tributária, como
definido no final do § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN.
Com isso, e como o auto de infração foi lavrado em novembro de 2017, tem que
apenas os valores da omissão supostamente ocorrida em dezembro de 2012
estavam alcançados pela autuação, porquanto os onze primeiros meses de 2012
eram decadentes.
Antes de se verificar o caso em concreto, é importante situar como ocorre, no
tempo, o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.
Para tanto, vale transcrever ensinamentos de Hugo Brito Machado:
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra geral,
sobre as rendas e proventos auferidos em determinado período. O imposto, em
princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado dessa incidência
genérica, incidências específicas, denominadas incidências na fonte. Podem ser
mera antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos casos, incidência
autônoma. Em se tratando de imposto de incidência anual, pode-se afirmar que o
seu fato gerador é da espécie dos fatos continuados. E em virtude de ser a renda,
ou o lucro, um resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante
determinado período, é razoável dizer-se também que se trata de fato gerador
complexo.
Nessa linha, a regra é que o fato gerador do imposto de renda pessoa física se
perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário, considerando, como bem
abordado pelo tributarista Hugo Brito Machado, que o fato gerador, desse
imposto, é continuado, é complexo, somente se completa no final de cada ano,
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
39
eis que depende de um conjunto de fatos a gerar a obrigação tributária
correspondente.
Assim sendo, as situações, para a contagem do prazo de 05 (cinco) anos, nas quais
se constitui o crédito tributário, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, são:
i) Havendo a antecipação de pagamento, extingue-se o crédito tributário, por
ulterior homologação, no prazo de cinco anos a contar de 31 de dezembro, que é
a data que corresponde à ocorrência do fato gerador, de acordo com o § 4o do
artigo 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (g.n.)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. (g.n.)
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(g.n.)
ii) Não havendo a antecipação de pagamento, não há o que se homologar,
podendo o crédito tributário ser constituído no prazo de cinco anos a contar de 01
de janeiro do segundo ano subsequente ao do fato gerador, que é a data que
corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, de acordo com o inciso I do artigo 173 do mesmo
Código:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados: (g.n.)
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (g.n.)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
(...)
iii) Havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo e a contagem ainda são do artigo
173, e seu inciso I, do CTN, tendo em vista a parte final do referido § 4o do artigo
150, eis que a autoridade fiscal, devido a essas condutas por parte do
contribuinte, não pode tomar conhecimento de qualquer atividade por este
exercida visando a extinção do crédito tributário.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
40
No caso, e conforme já tratado neste Acórdão, verificaram-se as condutas de
sonegação, fraude e conluio por parte do contribuinte impugnante, em relação às
infrações de "depósitos bancários de origem não comprovada", de "depósitos
bancários de origem não comprovada em conta de interposta pessoa", e de
"rendimentos recebidos ilicitamente", o que o prazo e a contagem, a serem
observados, são os do artigo 173, e inciso I, do CTN.
Para essas infrações, o fato mais antigo apurado ocorreu em Jan/2012, e, assim,
aplicando o artigo 173, e inciso I, do CTN, o lançamento poderia ter sido
formalizado até 31/12/2018, considerando que o prazo se iniciou em 01/01/2014
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Como o auto de infração foi recebido pelo Sr. Pedro Correa, por óbvio, antes de
31/12/2018, especificamente em 05/12/2017 (Aviso de Recebimento dos Correios
- AR de fls. 1018/1019), o crédito tributário, em relação às infrações acima, não
estava decadente.
Ainda que se aplicasse a contagem segundo § 4o do artigo 150 do CTN, também
não estaria decadente o crédito tributário, inclusive em relação aos depósitos
bancários de origem não comprovada, porque, para essa infração, o CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou a Súmula no 38, com efeitos
vinculantes a toda a Administração Tributária Federal, e no sentido de que o fato
gerador se concretiza em 31 de dezembro do ano, ao contrário do defendido pelo
impugnante.
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (g.n.)
Com a aplicação do § 4o do artigo 150 do CTN, na hipótese de antecipação de
pagamento, e esquecendo as condutas dolosas do contribuinte, o crédito
tributário poderia ter sido constituído até 31/12/2017, porquanto o prazo, nessa
situação, para a formalização do lançamento, teria se iniciado em 31/12/2012
(data de ocorrência do fato gerador complexivo).
Já para a infração relacionada às "receitas e resultado da atividade rural", não
ocorreram, por parte do contribuinte, as condutas de sonegação, de fraude ou de
conluio.
Contando o prazo decadencial de acordo com § 4o do artigo 150 do CTN, na
hipótese de antecipação de pagamento, e para o fato mais antigo apurado, em
Jun/2012, o lançamento, relativo à atividade rural, poderia ter sido formalizado
até 31/12/2017, vez que o prazo teria se iniciado em 31/12/2012 (data de
ocorrência do fato gerador complexivo).
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
41
Com essas considerações, conclui-se que, para todas as infrações apuradas, era
possível constituir o crédito tributário, pois não estava decaído o direito de o Fisco
Federal em formalizar o lançamento fiscal, ainda que com a aplicação do § 4o do
artigo 150 do CTN, cuja contagem, para a decadência, é mais benéfica ao
contribuinte.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ILICITAMENTE
O impugnante repete que os valores foram apurados de forma presumida, através
de meras suposições, razão pela qual não os reconhece como seus.
Todavia, não é isso que se vê no Termo de Verificação Fiscal - TVF, pois elementos
não faltam para se concluir que o Sr. Pedro Correa, ora impugnante, recebeu
valores em "esquema" na Petrobrás por intermédio do Sr. Alberto Youssef.
Em síntese, a fiscalização efetuou análise das seguintes provas obtidas em
processo junto à Justiça Federal no Paraná: declarações de Paulo Roberto Costa,
Alberto Youssef, Rafael Ângulo Lopez e Carlos Alberto Pereira da Costa; contratos
e notas fiscais fraudulentas; repasses das empreiteiras fornecedoras da Petrobrás
para as contas controladas por Alberto Youssef; mensagens eletrônicas
apreendidas; extratos bancários que confirmam a realização dos depósitos na
conta de Pedro Correa e de pessoas ligadas a ele, inclusive com a estruturação das
transações para sua ocultação e dissimulação; na incompatibilidade entre renda e
a movimentação financeira de Pedro Correa e de pessoas ligadas a ele; registros
das diversas visitas realizadas por Pedro Correa e o seu filho Fábio Correa nos
escritórios de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef; depoimentos das
testemunhas; planilha apresentada por Rafael Lopez; interrogatório de Pedro
Correa, em que o mesmo assume a responsabilidade pelos fatos.
Com isso, foi possível à fiscalização demonstrar os valores recebidos pelo Sr.
Pedro Correa, que, frisa-se, estão respaldos em e-mails de pessoas envolvidas em
esquema na Petrobrás, e em extratos bancários que confirmam os depósitos na
conta do fiscalizado.
Então, não se fala em suposições, mas de provas de que o Sr. Pedro Correa
recebeu valores decorrentes de "esquema" na Petrobrás, o que se conclui, diante
desses fatos, que o impugnante realiza uma contestação vazia, uma vez que, ou
não reconhece os depósitos ou simplesmente diz que existe coincidência
presumida com os valores levantados em sentença proferida pelo Juiz Sérgio
Moro, nada mais.
Tendo em mente que a defesa não se manifesta sobre os fatos apresentados
pelos fiscais, de forma precisa e objetiva, dentro de sua prerrogativa processual
de demonstrar os fatos em contrário, também não se faz nenhum reparo quanto
à infração relativa à omissão de rendimentos recebidos ilicitamente.
DA IMPUGNAÇÃO DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
42
Às fls. 1060/1064, o sujeito passivo questiona o Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos, uma vez que, no referido Termo, consta imóvel de sua residência e
domicílio permanente, não passível de ser garantidor de crédito tributário, em
vista do artigo 184 do CTN c/c os artigos 1.711 e 1.712 do Código Civil e c/c os
artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 8.009/1990, que tratam de "bem de família".
De acordo com o artigo 17 da Instrução Normativa RFB no 1.565, de 2015, que
estabelece procedimentos para o arrolamento de bens e direitos (...):
Art. 17. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso administrativo no
processo de arrolamento de bens e direitos, no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data da ciência da decisão recorrida, nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999. (g.n.)
§ 1o O recurso será apreciado pelo chefe da divisão, do serviço, da seção ou do
núcleo competente para realizar as atividades de controle e cobrança do crédito
tributário da unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo que, se não
o acatar, o encaminhará ao titular da unidade da RFB do domicílio tributário do
sujeito passivo.
(...)
Naquele processo, de arrolamento de bens e direitos (10480.720811/2018-66),
conforme o Despacho de fl. 29, foi dada ciência do referenciado Termo de
Arrolamento por via postal (AR às fls. 27 e 28).
Desse modo, o contribuinte tinha ciência de que não é aqui, neste processo, que
se discutem as questões relativas ao arrolamento de bens e direitos, mas sim no
processo de no 10480.720811/2018-66, cuja competência é da Unidade da
Receita Federal do Brasil - RFB de seu domicílio para realizar as atividades de
controle e cobrança do crédito tributário, segundo o aludido § 1o do artigo 17 da
Instrução Normativa RFB no 1.565, de 2015.
Sendo certo que a questão é de controle e de cobrança do crédito tributário, e
que cuja competência não é das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil RFB, não se conhece DA IMPUGNAÇÃO DO ARROLAMENTO DE BENS E
DIREITOS.
DAS CONCLUSÕES
a) A fiscalização deve apurar receitas omitidas na atividade rural, e não aproveitar
valores que não correspondem com a realidade;
b) O ônus da prova é do contribuinte quando de depósitos bancários de origem
não comprovada;
c) A multa de ofício qualificada foi devido às condutas do contribuinte,
demonstradas pela fiscalização, de sonegação, de fraude e de conluio;
d) A multa de ofício agravada foi em razão de o fiscalizado nada ter informado a
respeito dos depósitos em conta de interposta pessoa;
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
43
e) Foi desconsiderada a venda de propriedade rural, para efeito de comprovação
de recursos em conta, em razão de que a suposta operação de venda não tem
relação com os elementos apresentados;
f) Foram corretamente identificados, pela fiscalização, os recursos em conta de
interposta pessoa;
g) Foi observada a disposição do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
trata dos limites para a desconsideração de omissão de recursos sem a origem
comprovada;
h) Para nenhuma infração, do presente lançamento fiscal, ocorreu decadência
para a constituição do crédito tributário, uma vez que o imposto de renda pessoa
física tem fato gerador complexivo, o qual se perfaz em 31 de dezembro de cada
ano-calendário, e sem esquecer que a hipótese, do presente processo, é de
comprovada ocorrência de dolo, por parte do contribuinte, o que amplia o prazo,
a favor do Fisco, para a formalização do lançamento;
i) Os recursos recebidos ilicitamente não são uma suposição, mas sim foram
apurados por meio de um conjunto probatório a evidenciar o fato tributável;
j) Questões relacionadas ao arrolamento de bens e direitos são tratas em
processo específico, e não em processo que formaliza o crédito tributário
correspondente.
DOS RESULTADOS
a) A defesa é conhecida, pois cumpriu com os preceitos processuais;
b) O auto de infração não é declarado nulo, pois cumpriu com todos os requisitos
formais e materiais. Em específico, a fiscalização observou todos os
procedimentos previstos na legislação para se apurar depósitos bancários sem
origem comprovada, inclusive em interposta pessoa; para se apurar recursos
recebidos ilicitamente; e para se apurar atividade rural, já reconhecida pelo
contribuinte;
c) Não conhecer do pedido de diligência, com base no artigo 18 do Decreto no
70.235, de 1972, porque, além de o impugnante não ter apresentado início de
prova, não há necessidade de maiores investigações em face dos elementos
constantes dos autos, e suficientes para o julgamento;
d) Mantidos os impostos com as multas de ofício qualificadas e agravadas, na
forma apresentada pela auditoria fiscal, pois tudo está em conformidade com a
legislação, inclusive em relação ao prazo para a constituição do respectivo crédito
tributário.
Estando tudo de acordo com a legislação que dispõe sobre atividade rural; sobre
rendimentos sem origem comprovada; sobre rendimentos recebidos ilicitamente,
e sobre a formalização do auto de infração, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729172/2017-13
44
Como visto acima, entendo que a decisão a quo já enfrentou e fundamentou todos
os argumentos novamente trazidos em recurso, não havendo qualquer reparo a ser feito.
ARROLAMENTO DE BENS
Com relação aos argumentos sobre o arrolamento de bens, entendo pela aplicação
da Súmula CARF no 109, que assim dispõe:
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Conclusão
Ante ao exposto voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso,
conhecimento parcial, não conhecendo dos argumentos relativos ao arrolamento de bens com a
Aplicação da Súmula CARF no 109 e Negar-lhe Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1217
DF CARF MF
Original